Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707275-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE GODOY GARCIA FILHO RECORRIDOS: ANA AMELIA DE CASTRO ESMERALDO, JOSE GODOY GARCIA NETO, JULIANA ESMERALDO GODOY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. CONFIGURAÇÃO. 1. O pedido de declaração de nulidade do instrumento de cessão de direitos, sob o fundamento da ocorrência de omissão dolosa por parte do cedente, está sujeito à incidência de prazo decadencial de 4 (quatro) anos de sua realização, nos termos do art. 178, inciso II, do Código Civil, devendo ser o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do inciso II do art. 487, do Código de Processo Civil. 2. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sob o argumento de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional na hipótese dos autos é a data da dissolução da sociedade conjugal, que se deu justamente com o falecimento do cedente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Neste momento, sem adentrar ao mérito quanto à efetiva ocorrência de nulidade na celebração do negócio jurídico, eventual pleito nesse sentido – sob o fundamento da ocorrência de omissão dolosa por parte do cedente – deveria ter observado o prazo decadencial de 4 (quatro) anos de sua realização, nos termos do art. 178, inciso II, do Código Civil[2], o que não ocorreu. Dessa forma, mesmo que por outros fundamentos, deve ser mantido o julgamento de resolução de mérito previsto no inciso II do art. 487, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ocorrência de decadência do direito do autor. Nada impede, entretanto, que o autor promova nova ação pleiteando o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na transferência de parte do imóvel, conforme postulado na emenda à inicial determinada pela magistrada na decisão de id. 25483433 - p. 1. (ID 31102897) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Confira-se, ainda, o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no AREsp 1709484/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023